Tribunal: CARF
Processo: 16327.720611/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.720611/2016-09 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
1302-006.207 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de setembro de 2022 Embargante
Embargante
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Verificadas omissões no acórdão embargado, estas devem ser sanadas, mesmo
que não importem em modificação da conclusão do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sanando as omissões apontadas no acórdão embargado, sem efeitos
infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Tendo em vista a publicação do acórdão no 1302-003.010 (posteriormente,
integrado pelo Acórdão no 1302-003.557, que analisou os Embargos de Declaração opostos pela
PGFN), em que esta 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
entendeu por bem dar parcial provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário apresentados nos
autos, o contribuinte, Companhia Mutual de Seguros - Em Liquidação, ora Embargante, opôs
Embargos de Declaração, nos quais apontou três supostos vícios constantes na decisão exarada,
quais sejam:
a) Omissão quanto ao argumento da impugnação para a desqualificação da multa
de ofício;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720611/2016-09
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720611/2016-09

b) Obscuridade quanto aos fundamentos para a qualificação da multa de ofício; e
c) Omissão quanto a tópico do recurso voluntário relativo a pedido de realização
de diligência.
Contudo, nos termos do despacho de admissibilidade de fls. 1262 e seguintes,
pelo i. Conselheiro e ex-Presidente desta Turma de Julgamento, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte “apenas
no que tange aos itens a - Omissão quanto a argumento da impugnação para a desqualificação
da multa de ofício e c - Omissão quanto a tópico do recurso voluntário relativo a pedido de
realização de diligência.”
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento dos
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte.
Este é o relatório..
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Como demonstrado acima, os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante
foram acolhidos parcialmente. Assim, a matéria a ser verificada no presente voto está limitada ao
que restou acolhido no despacho de admissibilidade e é com este balizamento que se analisará a
insurgência do contribuinte.
DA
OMISSÃO
QUANTO
AO
ARGUMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO
PARA
A
DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Como se observa do despacho de admissibilidade proferido, os Embargos de
Declaração foram acolhidos neste ponto, na medida em que se constatou que o “colegiado
deixou de se manifestar acerca do caráter confiscatório da qualificação da multa”.
De fato, quando se observa o Recurso Voluntário apresentado pelo Embargante,
este deixou claro o pedido subsidiário, caso houvesse o restabelecimento do percentual da multa
fixado pelo agente autuante, como aconteceu no julgamento realizado por este colegiado. Veja-
se o que constou do apelo do Recorrente:
Além disso, na remota hipótese do acolhimento do recurso de ofício, com o indevido
restabelecimento da multa agravada, deverão ser apreciadas as razões apresentadas pela
Recorrente no tópico “III.12 - Ad Argumentandum – Vedação ao Confisco”, haja vista
que há posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral
(RE 582.461/SP), impossibilitando a cobrança de multas que superem o percentual de
100% do valor do tributo, cujo entendimento deverá ser aplicado por esse E. CARF, por
força do art. 62, §2o, do atual Regimento Interno deste Conselho.
E, quando se analisa o acórdão prolatado, o percentual qualificado da multa de
ofício foi restabelecido com relação algumas glosas de despesas realizadas pela fiscalização, uma
vez que se constatou o “evidente intuito (dolo) de modificara (sic) a características essenciais do
fato gerador, reduzindo o tributo devido”.
Contudo, em que pese o Embargante ter pugnado pelo acolhimento do seu pedido,
com base no que rege artigo 62, §2o, do atual Regimento Interno deste Conselho, o argumento
apresentado pelo Recorrente não pode prosperar.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720611/2016-09

Primeiro, porque, como sabido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não tem competência para determinar a não aplicação de dispositivo legal, com base em suposta
inconstitucionalidade deste. Este é o comando do Súmula CARF no 02, que tem a seguinte
redação: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, a argumentação de que a multa qualificada, fixada pelo legislador no
percentual de 150%, afrontaria o princípio constitucional do não-confisco, não pode ser acolhida
no âmbito da discussão administrativa.
Por outro lado, quando se analisa o precedente do STF invocado no apelo - RE
582.461/SP – o que se percebe é que a Supremo Tribunal Federal não analisou e julgou como
inconstitucional – sob o argumento do confisco – o dispositivo legal aplicado no presente caso,
para qualificar o percentual da multa imposta ao contribuinte.
Naquele Recurso Extraordinário, o STF analisou multa relativa ao ICMS, no
percentual de 20%, deixando claro que não restou configurada a “afronta ao princípio
constitucional da vedação ao confisco”. Assim, não há que se falar em aplicação do que dispõe o
artigo 62, §2o do RICARF, uma vez que o precedente invocado pelo Embargante não tem relação
ao objeto da presente discussão.
Por todo exposto, VOTA-SE por acolher, neste ponto, os Embargos de
Declaração, apenas para sanar a omissão apontada pelo Embargante, nos termos demonstrados
acima, sem dar, contudo, efeitos infringentes ao que restou decidido por este colegiado.
DA OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DO RECURSO VOLUNTÁRIO RELATIVO A
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Outro vício apontado pelo Embargante, cujo despacho de admissibilidade
entendeu pela omissão da decisão proferida, seria o fato de não se ter analisado o pedido de
realização de diligência formulado no apelo apresentado.
No Recurso Voluntário, o Embargante, em argumento subsidiário, assim se
manifestou:
“(...) requer a Recorrente que este E. CARF determine a conversão do julgamento em
diligência para a complementação de eventuais informações julgadas necessárias, em
atenção ao disposto no art. 16, inc. IV, do Decreto Lei n. 70.235/72, bem como para que
seja verificada a tributação dos valores recebidos pelas empresas devidamente
identificadas, o que afastará, também por esse motivo, a indevida aplicação do IRRF na
forma do art. 61 da Lei no 8.981/95”.
E, de fato, como no caso anterior, não houve pronunciamento expresso no acórdão
proferido sobre esse pedido do contribuinte, caracterizando-se omissão passível de Embargos de
Declaração.
Contudo, quando se analisa o pedido de conversão do julgamento em diligência,
entende-se que esta se mostra prescindível para o desfecho da presente discussão administrativa.
Neste sentido, não se pode esquecer que a diligência se presta para trazer aos
autos informações necessárias para o correto julgamento, caso o relator não disponha de
elementos suficientes para proferir sua decisão.
No presente caso, entretanto, a diligência pela qual se pugnou em nada
acrescentaria nas conclusões do julgamento já realizado.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720611/2016-09

Em primeiro lugar, não faltaram informações necessárias para o deslinde da
discussão, que pudessem, de alguma forma, justificar a conversão do julgamento em diligência.
Por outro lado, a verificação da tributação dos valores recebidos pelas empresas
devidamente identificadas, em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, não terá o
condão de afastar a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/95, tendo em vista que o IRRF foi
constituído em face dos pagamentos sem causa realizados pela entidade.
Não se pode perder de vista, ainda, que a maioria do colegiado entendeu por
afastar a cobrança do IRRF, uma vez que este teria sido calculado de forma equivocada pelo
agente autuante. Assim, neste ponto, não teria qualquer utilidade a conversão do julgamento em
diligência, como requerido pelo Embargante.
Neste sentido, também neste ponto, VOTA-SE por acolher os Embargos de
Declaração, para sanar a omissão do julgado, sem, contudo, dar efeitos infringentes a este.
Por todo exposto, acolhe-se os Embargos de Declaração, nas partes conhecidas
pelo despacho de admissibilidade exarado, fazendo com que a fundamentação desenvolvida
acima integre o julgado, mas sem efeitos infringentes.
É como se vota.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1276
DF CARF MF
Original